Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722631-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIUMPH - FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na origem, o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada em que buscava a autora a suspensão das decisões proferidas no processo administrativo n° 00054-00066318/2020-16. Nesta instância recursal, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 37531799). A agravante interpôs agravo interno no ID 38046919. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, § 2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora